Tribunal: CARF
Processo: 13887.000608/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000608/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.018 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
KELLY CRISTINA VIVEIRO LEIVA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. FIM DO MOTIVO DA EXCLUSÃO.
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Quitados os débitos que deram motivo à exclusão do Simples Nacional,
estando o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da
instauração da lide, cabe limitar seus efeitos, no tempo, ao ano anterior àquele
em que a empresa estaria autorizada a fazer nova opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para limitar os efeitos do Ato Declaratório de
Exclusão a 31/12/2013.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000608/2008-13
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000608/2008-13

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 144962, de 22 de agosto de 2008, às fls.
39, em virtude de a interessada possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
Inconformada, em 17/09/2008 a interessada apresentou contestação à exclusão
do Simples Nacional, alegando em síntese, às fls. 03/33:
- o contribuinte se enquadra no regime tributário denominado Simples Nacional
e para isto providenciou em tempo hábil as regularizações cadastrais e o parcelamento
de débitos não previdenciários na Receita Federal do Brasil, efetuando recolhimento
regular do parcelamento, não se justificando a exclusão na forma brutal pretendida
pelo ADE no 144962 de 22/08/2008.
- o contribuinte possui todas as exigências legais, inclusive estando classificada
na condição de ME – Microempresa, para ser optante pelo sistema simplificado do
Simples Nacional.
- o motivo pelo qual foi emitido o Ato Declaratório de exclusão é improcedente,
razão pela qual apresenta sua manifestação de inconformidade nos termos do Decreto
no 70.235/72 e conseqüente pedido para sua manutenção e enquadramento nas
condições preconizadas na legislação do Simples Nacional.
- a Constituição Federal, em seu capítulo dos princípios gerais da atividade
econômica, arts. 170 e 179, prevê tratamento favorecido às empresas de pequeno
porte, não restando deste modo, nenhuma dúvida de que deve ser reconsiderada a
decisão do Fisco, visto que para emissão precipitada do ADE não considerou o
parcelamento de débitos do contribuinte, cujos recolhimentos vêm sendo feitos
rigorosamente, devidamente comprovadas pelas cópias de DARF.
- pede a procedência do seu pedido para manutenção da contribuinte na
condição de ME enquadrada no Simples Nacional, pois disto depende sua
sobrevivência, desta condição tributária beneficiada e requer ainda o cancelamento do
ADE no 144962, por ser carecedor de base material e legal, pelo simples fato de que os
débitos apontados foram objeto de parcelamento e estão sendo pagos dentro do prazo
legal.
O contribuinte anexou aos autos cópia do pedido de parcelamento para ingresso
no Simples Nacional relativo a débitos não previdenciários, efetuado em 17/08/2007,
às fls. 17, consulta à relação de débitos para pagamento à vista em 11/12/2007, às fls.
21, cópias de recolhimentos sob o código de receita 0285, efetuados no período de
agosto/2007 a fevereiro/2008 e abril/2008 a agosto/2008, às fls. 22/33.
A autoridade preparadora juntou ao processo consulta aos débitos geradores do
ADE, às fls. 41/42, cópia do Despacho Decisório relativo ao Parcelamento para
Ingresso no Simples Nacional, processo no 13887.000188/200875, às fls. 35/38.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 45 a 48 do presente processo (Acórdão no 01-26.892, de 19/08/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000608/2008-13

Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a exclusão.

No voto, a decisão informou que consulta efetuada ao sistema Sivex, às fls. 41 e
42, mostra que os débitos geradores da exclusão são débitos de Simples Federal, de código 6106,
dos períodos de apuração 03/2006 a 12/2006, 01/2007 a 05/2007. Que o contribuinte comprovou
a adesão ao parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional, em 17/08/2007, anexando
comprovantes de recolhimentos efetuados até a data da sua manifestação de inconformidade.
Que, porém, efetuou o pagamento da diferença no valor da entrada, para adesão
ao parcelamento especial, fora do prazo. Por isso o parcelamento não foi validado e a DRF de
Limeira, seguindo o determinado na Instrução Normativa RFB no 767/2007, indeferiu o pedido
da interessada de revisão do processo no 13887.000188/2008-75, conforme se verifica no
Despacho Decisório às fls. 35 a 37.
Concluiu que, como o contribuinte efetuou o pedido de parcelamento sem o
pagamento integral da primeira prestação, o débito impeditivo de seu ingresso no regime
permaneceu pendente de regularização, não havendo a suspensão da exigibilidade pelo
parcelamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 51), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/10/2013 (recurso às
fls. 53 a 57, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega que aderiu ao parcelamento especial para ingresso no Simples
Nacional, em 17/08/2007. Contudo, por equívoco, no ato da consolidação informou que possuía
um parcelamento previdenciário junto à PGFN, inexistente, gerando um cálculo de primeiro
pagamento inferior ao que deveria ser. Só mais tarde se deu conta do erro, recolhendo a
diferença com atraso. Nos meses seguintes continuou pagando R$ 100,00 mensais, acreditando
que havia sanado o problema. Em agosto de 2008 teve ciência da exclusão.
Alega que, por cautela, em 2009 efetivou novo pedido de parcelamento, pela Lei
no 11.947/2009, ficando então em dia com todas as obrigações.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Despacho Decisório, às fls. 35 a 38, informa que o prazo para o recolhimento
da primeira parcela do Parcelamento do Simples Nacional foi até o dia 20/08/2007, nos termos
do inciso I do artigo 5o da Instrução Normativa RFB no 767/2007. E que a empresa só recolheu a
diferença de R$ 50,00, paga a menor, em 28/09/2007 (fl. 33).
O ADE foi emitido em 22/08/2008 (fl. 13), em decorrência dos débitos listados na
fl. 14, cujo parcelamento não foi consolidado em 2007. Não consta no processo a data de ciência
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000608/2008-13

do ato declaratório, mas dele a empresa recorreu em 17/09/2008 (fl. 2). Considerando essa data
como de ciência, o prazo de trinta dias para regularização encerrou-se em 17/10/2008. Esse
prazo, informado no art. 3o do próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no
123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

O contribuinte confirma, em seu Recurso Voluntário, que só conseguiu efetuar a
regularização de seus débitos em 2009, através do parcelamento da Lei no 11.941/2009. O que
defende é que essa regularização posterior constitui uma novação da dívida capaz de anular os
efeitos do ADE.
Não tem razão. A Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 31, § 2o, acima
transcrito, é clara ao determinar o prazo para regularização – trinta dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão.
Não resta dúvida, portanto, de que remanescia débito em aberto na data limite
para a regularização da empresa (30 dias após ciência do ADE). Conclui-se que o ato seguiu
corretamente a legislação ao excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2009,
com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
No entanto, às fls. 70 a 97, a empresa anexou telas de sistemas da Receita Federal
comprovando que aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, incluindo os
débitos de Simples que ocasionaram a exclusão – períodos de apuração 03/2006 a 05/2007 (lista
de débitos parcelados às fls. 74, 77 e 78, 80 e 82). Conforme telas anexadas, o parcelamento foi
consolidado em setembro de 2013.
A partir de então, os débitos que ocasionaram a exclusão foram regularizados, não
podendo permanecer causa de impedimento ao recolhimento na sistemática do Simples
Nacional.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da quitação dos débitos,
estaria novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão efetuada
com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, a empresa estaria autorizada a
fazer nova opção pelo Simples Nacional em de janeiro de 2014, nos termos do art. 16, § 2o, da
Lei Complementar no 123/2006. Tal opção foi impossível porque se aguardava a decisão sobre
seu Recurso Voluntário contra o ADE.
Em situação assemelhada, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, no
Acórdão no 9101-002.220, de 03/02/2016, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando
o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
deve a autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que
teria surtido efeito a exclusão.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000608/2008-13

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
limitar, no tempo, os efeitos do ADE (fl. 39), a 31/12/2013.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital